Tribunal: TJDFT
Processo: 0744310-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, porquanto em relação ao reajuste salarial, a demanda não se refere a esse tema ou à concessão de vantagem prevista na Lei n.5.248/2013, abarcada pela suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), mas ao pagamento de gratificação de preceptoria, a qual utiliza como base de cálculo o valor do vencimento básico da carreira (SESDF, Portaria n.124/2009 e n74/2015), inclusive já implementado pela Administração Pública.

II. Mérito:

A. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o percentual de 20% ao valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; SESDF, Portaria n.124/2009, Art.30).

B. Por sua vez, a Lei Distrital n. 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos em R$ 5.207,73 do cargo exercido pela autora (Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal).

C. A alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015) não se mostra suficiente a elidir a condenação do ente federativo ao ajuste do valor referente à gratificação. Ademais, incabível a aplicação da teoria da reserva do possível ao caso em questão. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1077817, DJE: 13.03.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1053174, DJE: 17.10.2017.

D. Por sinal, o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não subsidia o argumento de violação à LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV) (RMS n. 30428-RO, 5a T., DJe 15.3.2010 e AgRG no REsp n. 757060-PB, 6a T. , DJe 20.6.2008).

E. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira, e que exerceu a função de preceptora de setembro/2014 a maio/2017 (Id. 15162813 - p.1/8). Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido inicial para determinar a fixação da incidência da gratificação de exercício de preceptoria no percentual de 20%, a incidir sobre o valor da última referência do cargo de especialista em saúde, fixado em R$ 5.207,73 (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II), e a condenação do órgão empregador ao pagamento de R$ 4.271,52 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria, nos meses de setembro/2014 a maio/2017. (Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1152262; 2a Turma Recursal, Acórdão: 1163158; 3a Turma Recursal, 1082861).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).